Tribunal: TJPA
Processo: 0816331-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816331-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELILSON MODESTO BESSA, MARILDA RODRIGUES BESSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816331-86.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MARILDA RODRIGUES BESSA.

ADVOGADO: CLAUDIO DA SILVA SANTOS - OAB PA27100-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXAME GENÉTICO FOUNDATION ONE CDx. PACIENTE IDOSA COM NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. IRRELEVÂNCIA EM HIPÓTESES DE TRATAMENTO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA ORIGEM. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, determinando o custeio do exame genético Foundation One CDx, prescrito à paciente idosa portadora de neoplasia maligna, no âmbito de ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, à luz da alegada taxatividade do rol de procedimentos da ANS, da suposta ausência de comprovação científica do exame requerido e da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas, reconhecendo a legitimidade passiva da operadora, em razão da responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, da prescrição médica fundamentada e da urgência inerente ao tratamento oncológico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de tratamento de câncer, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante, não podendo a operadora restringir exame essencial indicado pelo médico assistente. O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já apreciados e rejeitados, sem demonstração de erro, omissão ou teratologia na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816331-86.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
MARILDA RODRIGUES BESSA.

ADVOGADO:
CLAUDIO DA SILVA SANTOS - OAB PA27100-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de

MARILDA RODRIGUES BESSA,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 29297562,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do exame genético
Foundation One CDx
, prescrito à paciente idosa portadora de neoplasia maligna, no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório.

Em
suas razões (ID. 29867500),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por violar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza, em regra, taxativa do rol de procedimentos da ANS, nos termos dos EREsps nº 1.886.929 e nº 1.889.704, argumentando que o exame
Foundation One CDx
não possui comprovação científica suficiente, nem recomendação da CONITEC ou do NATJUS, tampouco integra o rol obrigatório da saúde suplementar.

Alega, ainda, a inexistência dos requisitos excepcionais que autorizariam a cobertura de procedimento extra rol, bem como a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano aptos a justificar a manutenção da tutela de urgência, pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão juntada ao ID. 30630558.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJE.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXAME GENÉTICO FOUNDATION ONE CDx. PACIENTE IDOSA COM NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. IRRELEVÂNCIA EM HIPÓTESES DE TRATAMENTO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA ORIGEM. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, determinando o custeio do exame genético Foundation One CDx, prescrito à paciente idosa portadora de neoplasia maligna, no âmbito de ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, à luz da alegada taxatividade do rol de procedimentos da ANS, da suposta ausência de comprovação científica do exame requerido e da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas, reconhecendo a legitimidade passiva da operadora, em razão da responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, da prescrição médica fundamentada e da urgência inerente ao tratamento oncológico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de tratamento de câncer, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante, não podendo a operadora restringir exame essencial indicado pelo médico assistente. O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já apreciados e rejeitados, sem demonstração de erro, omissão ou teratologia na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o presente recurso busca reformar a decisão monocrática de ID.
29297562, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o custeio do exame genético
Foundation One CDx
, prescrito à paciente idosa, portadora de neoplasia maligna, no âmbito de ação de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, a agravante repisa novamente os mesmos argumentos já trazidos no agravo de instrumento, afirmando, em síntese, que

a decisão monocrática contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Afirma que o exame requerido não possui comprovação científica suficiente, tampouco recomendação da CONITEC ou do NATJUS, além de não integrar o rol obrigatório da saúde suplementar. Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em detida análise as razões do presente recurso, adianto que não assiste razão à parte agravante,
uma vez que a matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Belém, sob a alegação de que a parte agravada seria beneficiária de plano de saúde vinculado à Unimed São Paulo, razão não lhe assiste.

Isso porque o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed, especialmente nas hipóteses em que há vínculo de intercâmbio e expectativa legítima de cobertura nacional transmitida ao consumidor.

Com efeito, no julgamento do REsp 1.665.698/CE, a Terceira Turma do STJ fixou entendimento no sentido de que (i) é transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed assegura atendimento em todo o território nacional, em razão da integração entre as cooperativas de trabalho médico, e (ii) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre essas cooperativas, ainda que possuam personalidades jurídicas e sedes distintas, sobretudo quando integraram a cadeia de prestação de serviços eventualmente defeituosa, com fundamento na teoria da aparência.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i)
É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Portanto, demonstrado que a Unimed Belém integra o sistema nacional das cooperativas Unimed, e diante da pretensão da agravada de obter atendimento médico em sua localidade de domicílio, mostra-se legítima a sua inclusão no polo passivo da demanda.

No que tange à alegação de ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, igualmente não assiste razão à agravante.

Com efeito, dos autos extrai-se que a autora da demanda, pessoa idosa com 81 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia maligna de pâncreas com metástase hepática, quadro clínico de elevada gravidade, conforme atestado no laudo médico constante do Id. 147855518. Diante da urgência do caso e da necessidade de definição terapêutica adequada, o médico assistente indicou, de forma expressa, a realização do exame genético
FoundationOne CDx
, destacando sua imprescindibilidade para a identificação e, consequentemente, para a seleção do tratamento oncológico mais eficaz e direcionado.

Não obstante a recomendação médica fundamentada e a gravidade do quadro clínico da paciente, a operadora do plano de saúde recusou o custeio do exame, conforme se verifica do comprovante de negativa de cobertura constante do Id. 147855514.

Tal negativa, diante da situação concreta, revela-se desarrazoada, especialmente considerando-se o caráter essencial do exame solicitado para a continuidade e efetividade do tratamento oncológico.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito, evidenciada pela relação contratual entre as partes e pela prescrição médica clara e objetiva, e o perigo de dano, consubstanciado na urgência do tratamento diante da gravidade da doença, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, a fim de resguardar a saúde e a vida da autora, valores estes de hierarquia constitucional superior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que a negativa indevida de cobertura de exame essencial ao tratamento de enfermidade grave configura, em tese, abuso de direito por parte da operadora de saúde.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 355, I, 357, § 8º, 370, CAPUT, 408, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, TODOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes.

4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No que se refere à alegação da agravante de que o exame
FoundationOne CDx
não integra o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), razão igualmente não lhe assiste.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a eventual ausência de determinado exame ou medicamento no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, especialmente nos casos que envolvem tratamento oncológico.

Com efeito, o STJ tem assentado que, nessas hipóteses, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS mostra-se irrelevante, uma vez que tais diretrizes não podem se sobrepor à prescrição médica fundamentada e à proteção do direito à vida e à saúde do paciente.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FOUNDATION ONE. RECUSA DE EXAME RELACIONADO AO TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 2. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949 .270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2018554 SP 2022/0246373-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme restou consignado, a decisão monocrática analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pela agravante, não se verificando qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto apto a justificar sua reconsideração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a controvérsia envolve tratamento oncológico, hipótese em que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação restritiva do rol da ANS, reconhecendo que sua natureza taxativa mostra-se irrelevante quando se trata de exame ou procedimento essencial, devidamente prescrito pelo médico assistente, como meio indispensável à definição da terapêutica mais adequada.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. Precedentes.

3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS SOB A MODALIDADE DENOMINADA AUTOGESTÃO . IDOSO COM NEOPLASIA EM ESTADO AVANÇADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIAL DE QUIMIOTERAPIA. DISCUSSÃO DA NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A orientação desta Corte é no sentido de que "o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2. A taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de estar configurado o dano moral, assim como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1997656 CE 2022/0110555-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento da Corte Superior em caso análogo, no qual se reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do exame
Foundation One
quando relacionado ao tratamento oncológico. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FOUNDATION ONE. RECUSA DE EXAME RELACIONADO AO TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

2. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949 .270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2018554 SP 2022/0246373-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Ademais, a agravante limita-se a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar as conclusões nela adotadas.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, não se presta à rediscussão da matéria decidida, tampouco ao simples inconformismo da parte com o entendimento firmado pelo relator, exigindo-se, para seu acolhimento, a demonstração concreta de erro, teratologia ou manifesta contrariedade à jurisprudência dominante, o que não se verifica no caso.

O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
29297562.

É como voto.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026